Tribunal: STF
Processo: AI 728725
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO SEM ASSINATURA DO ADVOGADO: INEXISTÊNCIA.
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA DE ACORDO COM NORMA INFRACONSTITUCIONAL:
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.